Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-82.2020.8.11.0088
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000805-82.2020.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), NATALI ESTELA DA SILVA - CPF: 024.845.611-30 (RECORRIDO), DJESSICA LUANA MISSIO - CPF: 031.376.101-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000805-82.2020.8.11.0088

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

NATALI ESTELA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM SERASA APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte Recorrida deixou de quitar tempestivamente débitos inerentes aos serviços contratados, sendo seu nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito.

Ocorre que, após o apontamento, a Recorrida efetuou o pagamento das dívidas correspondentes no dia 13/02/2020, tratando-se de fato comprovado e incontroverso nos autos.

Todavia, em 03/03/2020, se surpreendeu com a mantença do apontamento, o que motivou o ingresso da presente demanda, vez que já não mais existia motivo para tanto.

Pois bem. A inadimplência do consumidor enseja a adoção de medidas pelo credor, tal qual a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, nos moldes do artigo 188, I, do Código Civil.

Contudo, a manutenção se mostra indevida, tendo em vista a comprovação de pagamento da dívida correspondente pela parte Reclamante, onde a restrição em seu nome permaneceu por mais de 05 dias.

O ato perpetrado pela ré não se coaduna com aqueles previstos no artigo 188, do Código Civil, portanto, não há que se falar em exercício regular de direito, sendo que a manutenção tipifica o ato ilícito, por ser indevida, e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Não cabe ao consumidor suportar a restrição ao crédito em razão da morosidade da Ré em efetuar a baixa da restrição, portanto, resta configurado o dano moral pelo simples fato da manutenção, dispensando-se comprovação da extensão do dano.

Saliento, em que pese as razões recursais da Recorrente, a manutenção indevida restou devidamente demonstrada nos autos, na medida em que a consumidora acostou em sua exordial consulta realizada em 03/03/202, da qual acusa referido apontamento.

Assim, escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando a manutenção indevida no valor de R$ 132,41.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Em se tratando de responsabilidade contratual, escorreita a sentença que fixou os juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil,
e a correção monetária a partir do arbitramento, em consonância com a súmula 362 do STJ.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021